Tribunal: TJMT
Processo: 1004910-37.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004910-37.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), RICHARD LOPES DOS SANTOS - EPP - CNPJ: 18.804.888/0001-80 (APELADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou a preliminar e desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS - ISS – SIMPLES NACIONAL – RECOLHIMENTO POR MEIO DE GUIA ÚNICA DE ARRECADAÇÃO – COBRANÇA PELO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO.

1- Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida.

2- Não há inépcia da inicial quando
o pedido está em consonância com a causa de pedir, permitindo logicamente a conclusão da sua pretensão.

3- No caso, o Autor era optante do Simples Nacional recolhia o imposto na forma determinada na Lei no 123/2006, a qual prevê que o recolhimento dos impostos e contribuições de todos os entes federativos devem ser feitos mediante regime único de arrecadação,
de modo que, a cobrança pela municipalidade importa em
bis in idem
, vedado no ordenamento pátrio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1004910-37.2018.8.11.0003

APELANTE:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO: RICHARD LOPES DOS SANTOS - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Município de Rondonópolis
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública do referido Município, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1004910-37.2018.8.11.0003,
proposta por
Richard Lopes dos Santos - EPP,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial,
para reconhecer a nulidade da cobrança do ISSQN referente ao período de 04/2014 a 11/2014, por meio sistema de tributação do Município de Rondonópolis.

Condenou, ainda, o Município, no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 54.864,55 atribuído em 02 de julho de 2018 – Id. 13946756, p. 15).

Sustenta o Apelante, preliminarmente, a falta de interesse de agir, uma vez que o lançamento do ISS está correto e ausência de causa de pedir, pois o Recorrido visa à anulação do mencionado imposto que foi cobrado adequadamente.

Alega que, o ISSQN deve ser recolhido mensalmente pelo sistema de tributação do Município, uma vez que, até 19-1-2015, o Apelado era optante do Sistema de Emissão de Nota Fiscal, sendo gerado o imposto correspondente às informações prestadas pelo contribuinte à época da emissão de notas fiscais eletrônicas, referente ao período 04/2014 a 11/2014.

Esclarece que, o Apelado informou à prefeitura a sua opção pelo Regime do Simples Nacional somente após a mencionada data e o Município não gerou ISSQN.

Defende que, conforme decisão administrativa n. 1980/2014, o contribuinte/Apelado poderia solicitar a restituição perante o SIMPLES NACIONAL, haja vista que o valor foi pago indevidamente, não existindo motivos para a anulação do débito, pois os valores são correspondentes ao período em que não era optante do simples no cadastro municipal.

Aduz que, o tributo foi lançando de acordo com as informações do próprio contribuinte e a administração não pode anular ato que é válido, uma vez que o instituto da invalidação é apenas para corrigir/ anular os atos ilegais.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 8124511).

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (Id. 9278494).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 1o de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Alega
o Apelante, preliminarmente,
a falta de interesse de agir do Apelado, uma vez que o lançamento do ISS está correto, bem como a ausência de causa de pedir, pois o Recorrido visa à anulação do mencionado imposto que foi cobrado adequadamente.

No caso em questão, não vislumbro a ocorrência de falta de interesse de agir, diante da exigência de débitos que o Autor entende ser indevido e, portanto, perfeitamente possível a discussão em juízo.

Sendo assim, a parte autora tem interesse jurídico em ver apreciado e solvido pelo Poder Judiciário o litígio em exame, além de que não há qualquer vedação legal nesse sentido, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal atinente à jurisdição.

Quanto a ausência de causa de pedir o que ocasiona a inépcia da inicial, de igual modo, não lhe assiste razão, pois o pedido (anulação do lançamento tributário formalizado pelo auto de Infração no 5.001.425-5) está em consonância com a causa de pedir (recolheu todos os seus impostos por meio do Documento de Arrecadação Único – DAS Única), permitindo logicamente a conclusão da sua pretensão.

Assim,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Município de Rondonópolis
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública do referido Município, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1004910-37.2018.8.11.0003,
proposta por
Richard Lopes dos Santos - EPP,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial,
para reconhecer a nulidade da cobrança do ISSQN referente ao período de 04/2014 a 11/2014, por meio sistema de tributação do Município de Rondonópolis.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a ação anulatória de origem, aduzindo, em breve síntese, que, é empresário individual enquadrado como empresa de pequeno porte e optante do regime do Simples Nacional, mas, ainda assim, foi autuado em uma dívida no montante de R$ 54.864,55 (cinquenta e quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao ISS relativo aos meses de abril, maio, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2014.

Relatou que, recolhe todos os seus impostos por meio do Documento de Arrecadação Único – DAS Única, documento competente para as empresas que são regidas pela Lei Complementar 123/2006 e que engloba todos os tributos e encargos de responsabilidade do empresário, inclusive, o Imposto Sobre Serviços.

Sendo assim, requereu a anulação do lançamento tributário formalizado pelo Auto de Infração no 5.001.425-5.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender que as microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem a opção pelo Simples Nacional, ficam desobrigadas ao recolhimento do ISS diretamente ao Município, pois o pagamento deste tributo faz-se mensalmente mediante documento único de arrecadação e, no caso, (...)
a contribuinte realizou pagamento de diversos Documentos de Arrecadação – DAS emitidos no ano de 2014
(id. 13946784).

Inconformado, insurge-se o Município Recorrente, alegando que o ISSQN deve ser recolhido mensalmente pelo sistema de tributação do Município, uma vez que, até 19-1-2015, o Apelado era optante do Sistema de Emissão de Nota Fiscal, sendo gerado o imposto correspondente às informações prestadas pelo contribuinte à época da emissão de notas fiscais eletrônicas, referente ao período 04/2014 a 11/2014.

Pois bem.

Da análise dos documentos acostados, verifica-se que no período retro mencionado, o Apelado
era optante do Simples Nacional desde 2013 (Id. 8124482 - Pág. 17), e recolhia o imposto na forma determinada na Lei no 123/2006, a qual prevê que o recolhimento dos impostos e contribuições
de todos os entes federativos
devem ser feitos mediante
regime único de arrecadação
.
Confira-se:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal,
mediante documento único de arrecadação
, dos seguintes impostos e contribuições:

(...) VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. [Destaquei]

No presente caso, as Guias de Arrecadação do Simples Nacional no período ora questionado acostadas ao Id. 8124482, diferentemente o alegado pelo Recorrente, comprovam o recolhimento do imposto, conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Ademais, o próprio Recorrente nas razões recursais aponta que o valor foi pago indevidamente ao Simples Nacional, ou seja, reconhece a ocorrência do pagamento, de modo que, a cobrança pela municipalidade importa em
bis in idem
, vedado no ordenamento pátrio.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE GIRUÁ. ISS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RECOLHIMENTO COMO AUTÔNOMO E COMO MICROEMPRESA, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO QUE DEVE SER REPETIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, No 71007231830, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em: 21-11-2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL. ISSQN. SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminares contra recursais de ausência de interesse recursal e de inovação recursal rejeitadas. 2.
Caso concreto em que a apelada é empresa atuante no ramo da construção civil, optante do regime tributário do Simples Nacional. 3. Hipótese dos autos em que verificada a duplicidade na arrecadação do ISS, uma vez que pagas guias únicas e mensais geradas pelo Simples Nacional (DAS) no período em que a empresa prestou serviços no Município apelante, e recolhidas, também, as DARMS geradas pela Secretaria da Fazenda Municipal.
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, No 70073720757, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 09-08-2017). [Destaquei]

Além disso, ainda que o contribuinte tenha informado apenas em 2015 a adesão ao regime do simples nacional, tal fato poderia implicar em penalidade e não em cobrança do imposto, que já foi recolhido quando do recolhimento do Simples Nacional.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares aventadas e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020